Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-86.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-86.2019.8.14.0072

APELANTE: MAICON MARTINS ALVES PINHEIRO, DANIEL BONIFACIO PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002345-86.2019.8.14.0072

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MAICON MARTINS ALVES PINHEIRO

APELANTE: DANIEL BONIFACIO PINHEIRO

ADVOGADO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO – OAB/PA 29.578

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. PATAMAR LEGAL DEVIDAMENTE APLICADO PELO JUÍZO A QUO. PENA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002345-86.2019.8.14.0072

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MAICON MARTINS ALVES PINHEIRO

APELANTE: DANIEL BONIFACIO PINHEIRO

ADVOGADO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO – OAB/PA 29.578

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAICON MARTINS ALVES PINHEIRO
e
DANIEL BONIFACIO PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à reclusão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, I, do Código Penal (id16353177).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 23h, na Rodovia Transamazônica, Km 46, no município de Medicilândia – PA, os recorrentes teriam abordado as vítimas Wagner Morais da Cruz e Genesis Weverton dos Santos Costa e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas 01 (uma) mochila, 01(um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) motocicleta (id 16353130).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena mediante a regulação da fração de aumento correspondente à majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar aquela adotada pelo julgador na origem (id 16353196).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 16353200).

De igual forma, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Criminal, opinou-se pelo desprovimento do recurso (id 16954414).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No mérito, verifico que a pretensão recursal deve ser improvida.

Explico.

Observo que a postulação contida no apelo não revela irresignação quanto à incidência da majorante, mas, sim, quanto à fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
, a qual não merece reforma, afinal, foi devidamente aplicada no patamar estabelecido no art. 157, §2-A, inciso I
[1]
, do CP.

É dizer, em sendo a majorante incidente sobre a pena de roubo em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos (ou quarenta oito meses), o resultado da incidência da fração de aumento prevista na regra supramencionada (dois terços), ao final, corresponderá a um acréscimo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses (ou trinta e dois meses), de modo que a dosagem da pena definitiva à razão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses não comporta nenhum reparo.

Sem mais digressões, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Belém, 08/05/2024